Tribunal: TJPA
Processo: 0001169-78.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001169-78.2019.8.14.0070

APELANTE: MARCOS BRABO DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente nos crimes, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Inaplicabilidade da redução de pena na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido afastada de maneira fundamentada pelo juiz singular,
tendo em vista
a expressiva quantidade da droga apreendida, mais precisamente de 01 (uma) “peteca”, pesando 0,8g (oito decigramas); 09 (nove) “trouxas”, pesando 515,5g (quinhentos e quinze gramas e cinco decigramas); 25 (vinte e cinco) “petecas”, pesando 53g (cinquenta e três gramas); 02 (dois) “tabletes”, pesando 10002,9g (mil e dois gramas e nove decigramas) e 01 (uma) sacola contendo substância branca pulverulenta, pesando 76,7g (setenta e seis gramas e sete decigramas), todos da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, não merecendo qualquer reparo;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCOS BRABO DA LUZ
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e à pena de multa valorada em 1.000 (mil) dias multa, como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante dos crimes cometidos, por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33 da Lei 11.343/06 e consequentemente a mudança de regime para o aberto e a conversão da pena privativa de liberdade, em pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
tratava-se de uma investigação da Polícia Civil, que recebeu o nome de “Operação Preamar”, cujo escopo era apurar a existência de uma associação de pessoas voltadas para a prática do crime de tráfico de drogas, em Abaetetuba, tendo como denunciados Mauro César Pantoja Vieira, Rafael Feio dos Santos, Alex de Assis da Costa Gomes, Vanessa Luzia Barbosa Barreto, Ivanildo da Silva Brabo, Nazildo Mores de Souza, Marcos Brabo da Luz e Amarildo da Silva Bezerra. Que o ora apelante era um membro da célula criminosa e, mesmo que não tenha sido alvo das interceptações telefônicas iniciais, Marcos teria envolvimento ativo na prática do comércio de entorpecente, cuja função era a venda de drogas. Ressaltando que Marcos mantinha constantes contatos com o traficante Mauro, onde negociam grande quantidade de entorpecentes, conforme comprovam as degravações e mensagens anexas aos autos”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente de ambos os crimes por insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes de tráfico e associação ao tráfico, restaram devidamente comprovadas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, com apreensão de 01 (uma) “peteca”, pesando 0,8g (oito decigramas); 09 (nove) “trouxas”, pesando 515,5g (quinhentos e quinze gramas e cinco decigramas); 25 (vinte e cinco) “petecas”, pesando 53g (cinquenta e três gramas); 02 (dois) “tabletes”, pesando 10002,9g (mil e dois gramas e nove decigramas) e 01 (uma) sacola contendo substância branca pulverulenta, pesando 76,7g (setenta e seis gramas e sete decigramas), todos da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, bem como pelas Interceptações Telefônicas, com prévia autorização judicial, sendo possível verificar a participação ativa do acusado nas atividades voltadas à prática do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, e pela prova testemunhal acusatória colhida em Juízo.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Já as testemunhas
FRANCISCO ALAIRTON MARINHO JUNIOR e EZEQUIEL DE JESUS PEREIRA DO REGO, LUCAS REGO LOBATO E ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, policiais civis que participaram d
a operação que culminou com a
prisão do recorrente
, relataram, em juízo, de forma segura e coesa, o reconhecimento da autoria delitiva do recorrente na prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,

tendo em vista
a expressiva quantidade da droga apreendida, mais precisamente de 01 (uma) “peteca”, pesando 0,8g (oito decigramas); 09 (nove) “trouxas”, pesando 515,5g (quinhentos e quinze gramas e cinco decigramas); 25 (vinte e cinco) “petecas”, pesando 53g (cinquenta e três gramas); 02 (dois) “tabletes”, pesando 10002,9g (mil e dois gramas e nove decigramas) e 01 (uma) sacola contendo substância branca pulverulenta, pesando 76,7g (setenta e seis gramas e sete decigramas), todos da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, sendo constatado que o recorrente faz do tráfico de drogas seu meio de vida e sustento, tendo sido, inclusive, condenado pelo delito de associação para o tráfico, o que configura circunstância que, por si só, constitui óbice à concessão da referida causa de diminuição, não merecendo, portanto, qualquer reparo mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive não havendo que se falar em mudança de regime nem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão de não ter sido alterado o
quantum
definitivo da pena imposta.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024